Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-17.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR AO CASO.
1. Tratando de responsabilidade no transporte aéreo internacional, a princípio a relação jurídica entre as partes não é regida pelas normas do direito comum ou pelo Código de Defesa do Consumidor, e sim pelos tratados internacionais (Tema 210 da repercussão geral), ressalvada a controvérsia sobre o dano moral que, diferentemente, tem a relação jurídica entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afastando normas especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e dos tratados internacionais, haja vista o direito fundamental previsto na Constituição Federal (art. 5o, inc. XXXII).
2. Mesmo na relação de consumo, as causas genéricas excludentes de responsabilidade - força maior ou caso fortuito externo - têm habilidade para eventualmente romper o nexo de causalidade na hipótese de defeito na prestação de serviço do fornecedor. A força maior no evento natural (fenômeno da natureza) possível de previsão, mas que não pode ser evitado ou impedido, exclui a responsabilidade nos termos do art. 393 do Código Civil. Além disso, as alterações meteorológicas rompem o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o acidente de consumo para a responsabilidade do fornecedor.
3. Diante da falta de informação adequada e clara, bem como de assistência ao consumidor, restou caracterizada falha na prestação dos serviços pela companhia aérea, ensejando a reparação civil pelo dano moral.
4. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem.
5. Na responsabilidade extracontratual os juros moratórios contam-se a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação conhecida e provida em parte.